Tribunal: TJES
Processo: 5000297-87.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-87.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: ELIANE FRANCISCO DE PAULA REIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Mantenópolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto em regência de classe.
2. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de férias dos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de 1/3 constitucional incide sobre todo o período de férias do magistério municipal — 45 dias — ou apenas sobre 30 dias, conforme alegado pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, os servidores públicos têm direito a férias remuneradas com acréscimo de um terço sobre a remuneração.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE), fixou a tese de que
“o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias”
.
6. Assim, reconhecido o direito do professor a 45 dias de férias, é indevido o fracionamento do adicional constitucional, devendo este incidir sobre a totalidade do período.
7. Mantém-se a sentença, com fundamento na jurisprudência vinculante do STF e na legislação aplicável, em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida
Tese de julgamento:* “O adicional de 1/3 constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de férias previsto para o magistério, inclusive quando superior a 30 dias.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000297-87.2024.8.08.0031

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RECORRIDA:
ELIANE FRANCISCO DE PAULA REIS

SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Mantenópolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto em regência de classe.
2. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de férias dos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de 1/3 constitucional incide sobre todo o período de férias do magistério municipal — 45 dias — ou apenas sobre 30 dias, conforme alegado pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, os servidores públicos têm direito a férias remuneradas com acréscimo de um terço sobre a remuneração.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE), fixou a tese de que
“o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias”
.
6. Assim, reconhecido o direito do professor a 45 dias de férias, é indevido o fracionamento do adicional constitucional, devendo este incidir sobre a totalidade do período.
7. Mantém-se a sentença, com fundamento na jurisprudência vinculante do STF e na legislação aplicável, em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida
Tese de julgamento:* “O adicional de 1/3 constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de férias previsto para o magistério, inclusive quando superior a 30 dias.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
ELIANE FRANCISCO DE PAULA REIS

em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
.
Narra a parte autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal, auferindo gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias efetivamente gozados.

Diante disso, pugna pela condenação do município ao pagamento do terço constitucional de férias considerando o período de efetivo descanso, bem como do pagamento da correspondente quantia financeira, inclusive correlato ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 17179527) que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores retroativos, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da ação, vincendos a partir desta data, referentes ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 (quinze) dias de férias da parte autora.

A atualização dos valores devidos (com termo inicial coincidindo com a data do inadimplemento de cada parcela) deverá observar os parâmetros fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. De
09/12/2021 em diante
juros e correção monetária pela Selic, na forma da EC 113/2021, da CF/88.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 17179528) e,
em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que os professores da rede pública gozam apenas de 30 (trinta) dias de férias anuais. Argumenta, também, haver ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17179530), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

O cerne da questão gira em torno do direito dos autores, na qualidade de professores da rede pública municipal, a receber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, e não apenas 30 dias.

Como cediço, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário, in verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ora, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não se faz razoável ampliar um direito fundamental, que é o terço de férias, por meio da lei e depois não o cumprir ou querer afastar a sua aplicação.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepcao do terco constitucional de ferias calculado sobre todo o periodo estabelecido pela legislacao de regencia para gozo de ferias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023).

Portanto, conforme prevê a legislação de regência e a jurisprudência acima transcrita, não resta dúvidas que é devido ao professor da rede pública municipal a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)